Tribunal: TJDFT
Processo: 0706688-13.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706688-13.2020.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO TRIBUTÁRIA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS. TARIFAS TUST OU TUSD/EUSD. SINDICATO LABORAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. 1. Conquanto os sindicatos possuam ampla legitimidade para atuar como substitutos processuais na defesa de interesses individuais e coletivos da categoria laboral, independentemente de autorização expressa dos substituídos, é imprescindível a demonstração da pertinência temática em relação às suas finalidades institucionais. 2. Não há pertinência temática entre a finalidade estatutária de sindicato representativo de servidores públicos da área da educação com pretensão de cunho tributário, atinente ao cálculo de ICMS nas faturas de energia elétrica, por se tratar de interesse puramente econômico e distanciado dos interesses profissionais e políticos que une a categoria à entidade sindical. 3. Apelo não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 8o, inciso III, da Constituição Federal, sustentando sua legitimidade para propor a presente ação judicial, em substituição dos seus representados, ao argumento de que todos os substituídos são consumidores de energia elétrica, fornecida pela Companhia Energética de Brasília – CEB. Discorre sobre a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, no exame da Repercussão Geral (Recurso Extraordinário 883.642/AL), na qual foi reconhecida a ampla legitimidade dos sindicatos; b) artigos 97, inciso IV, do CTN, e 150, inciso, I da CF, insurgindo-se contra a cobrança de ICMS nas faturas de energia elétrica, com a inclusão dos encargos TUST e TUSD na sua base de cálculo. Formula pedido de suspensão do feito, até o julgamento do mérito do repetitivo afetado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 986). Requer, ainda, que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado LUCAS MORI DE RESENDE, OAB/DF 38.015 (ID. 29105737 - Pág. 32). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 8o, inciso III, e 150, inciso, I, ambos da Constituição Federal, porque a Corte Superior firmou entendimento no sentido de ser “Inviável a análise de ofensa aos dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada à Corte Suprema” (AgInt no AREsp 1758196/GO, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/9/2021). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o apelo especial não comportaria seguimento quanto à tese de legitimidade do sindicato, assim como não merece trânsito no tocante à alegada contrariedade ao artigo 97, inciso IV, do CTN, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “O estatuto do sindicato apelante dispõe que constituem suas finalidades precípuas: ‘visar melhorias nas condições de vida e trabalho de seus representantes, defender a independência e autonomia da representação sindical e atuar na manutenção e na defesa das instituições democráticas brasileiras’ (ID 21784193, pág. 1). Entretanto, a defesa de interesse econômico individual dos professores, orientadores e especialistas em educação, concernente ao cálculo de tributos incidentes nas contas de energia de suas residências, não se insere entre os interesses profissionais ou políticos da categoria, bem como mostra-se muito distante do núcleo conceitual do que pode ser entendido como ‘melhoria nas condições de vidas’. Ainda que se considere que a maioria - ou pelo menos parte considerável - dos trabalhadores da categoria sejam titulares de unidades consumidoras perante a concessionária de distribuição local, a evidenciar a existência de um potencial direito individual homogêneo, a pretensão se revela inserida no âmbito do interesse puramente econômico, não se relacionando sequer vagamente com o status de servidores públicos que os une e que justifica a existência da entidade sindical. Portanto, conclui-se que a respeitável sentença apelada merece ser mantida, devendo ser tida por prejudicada a pretensão de que o processo seja suspenso até exame da controvérsia repetitiva, já que o exame da legitimidade ativa lhe é logicamente antecedente” (ID. 22347242 - Pág. 3). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações, concernentes ao recorrente, sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado LUCAS MORI DE RESENDE, OAB/DF 38.015 (ID. 29105737 - Pág. 32). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A016